Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE) E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUCITADO). CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA).

1. Se as peças de informação, produzidas em sede inquisitorial, apontam para possível prática do crime previsto no art. 129 do Código Penal, a competência é da Juízo Criminal Comum.
2. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando não há qualquer indício da prática de crime em contexto de violência doméstica ou de gênero, não se enquadrando nos casos protegidos e regulados pela Lei n. 13.431/2017 e 14.344/2022.
3. Regulamentando a Lei n. 13.431/2017, o TJDFT editou a Resolução n. 1 de 23 de julho de 2024, a qual prevê, em seu art. 2o, que os processos que envolverem menor serão de competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, quando o delito ocorrer em ambiente doméstico. Portanto, em se tratando de crimes cometidos fora do ambiente doméstico, eles serão de competência das varas comuns ou dos juizados a depender do crime.
4. No caso concreto, o ilícito apurado ocorreu antes da instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, de forma a se perquirir se a competência seria do juizado comum ou o juizado de violência doméstica.
5. Conforme orientação jurisprudencial do STJ e do TJDFT, se o ilícito apurado ocorreu em ambiente de vizinhança, sem relação de parentesco ou autoridade entre a agressora e a vítima menor, ele não está enquadrado na situação especial que atrairia a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal de Taguatinga).